Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0705559-49.2019.8.07.0004 RECORRENTE: BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RECORRIDO: BELA COSMETICOS INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira que, monocraticamente, não conheceu dos embargos de declaração, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 30876289). A parte recorrente alega violação ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo, no caso em debate, a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco anos), nos termos da referida norma. Assim, pede seja reconhecida a prescrição da pretensão anteriores a 5 (cinco) anos contados da data do ajuizamento, isto é, anteriores a julho de 2014. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado, GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Vejam-se, ainda, o AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020 e a decisão monocrática lançada no Resp 1950454, da relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/9/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado, GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028